Tribunal: TJBA
Processo: 8000144-91.2020.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000144-91.2020.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KATIA ELANE BRITO DA SILVA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA À DIALETICIDADE RECURSAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE DEMONSTRA AS RAZÕES DE INCONFORMISMO E OS MOTIVOS PELOS QUAIS ENTENDE INJUSTA A DECISÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CELEBRADO ENTRE OS LITIGANTES COLACIONADO AOS AUTOS. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADA NO CONTRATO – SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ADEQUAÇÃO ADMISSÍVEL. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO DEVIDA E/OU COMPENSAÇÃO.
PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO CREDOR.
MORA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8000144-91.2020.8.05.0074
,
da comarca de
EUNÁPOLIS
, em que figuram como apelante
KATIA ELANE BRITO DA SILVA
e, como apelado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante alinhadas.

Sala de sessões, __ de _________de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça